Tribunal: TJMT
Processo: 1000867-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000867-95.2020.8.11.0000
PROCESSO ORIGINÁRIO: 992-02.2019.811.0102
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo Ministério Público em favor do menor João Pedro Teixeira dos Santos, contra decisão do Juízo da Vara da Infância e Juventude de Rondonópolis, que nos autos de Ação Civil Pública n.o 992.02.2019.811.0102, Código n.o 128912, declinou da competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução n. 09/2019/TJMT.
Sustenta o agravante que é possível concluir que a resolução TJ/MT n. 09/2019, com a devida vênia, ao alterar hipóteses de competência processual absoluta fixadas em razão da matéria (art. 148 do ECA), inovou na ordem jurídica, infringindo o princípio da reserva legal, o que a torna parcialmente nula.
Ademais, alega em síntese, que conforme posicionamento doutrinário e jurisprudencial, a competência da Justiça Comum para processar e julgar ações envolvendo criança e adolescente contra ente público que não fornece procedimento/tratamento médico é absoluta, pelo que a Portaria editada pelo Presidente do Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso não pode prevalecer, em razão de flagrante inconstitucionalidade.
Desse modo, aduz o recorrente que o Juízo, no qual foi distribuído originariamente a ação, refere-se à competência territorial absoluta.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, determinando-se o regular prosseguimento do feito junto ao Juízo da Vara única da Comarca de Vera-MT.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo Ministério Público em favor do menor João Pedro Teixeira dos Santos, contra decisão do Juízo da Vara da Infância e Juventude de Rondonópolis, nos autos de Ação Civil Pública n.o 992.02.2019.811.0102, Código n.o 128912, declinou da competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução n. 09/2019/TJMT.
Narra a inicial que o menor João Pedro Teixeira dos Santos com 2 (dois) anos de idade na data da propositura da ação originária, apresenta quadro de hipotonia congênita associado a atraso de fala e de motricidade fina em investigação, necessitando de reabilitação multiprofissional nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, hidroterapia e equoterapia.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
Conforme consignado no relatório, o declínio da competência do Juízo a quo para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande é o objeto de irresignação do agravante.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo não merece acolhimento.
Conforme Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, as ações envolvendo direitos à saúde pública, distribuídas até a data da sua entrada em vigor, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença como é o caso dos autos.
Destarte, considerando que a demanda originária está em consonância à mencionada Resolução, a competência absoluta para o processamento e julgamento do feito passou a competir à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Da mesma forma, tenho que a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da agravante também não ficou devidamente demonstrada, visto que o feito tramita no PJe, não causando nenhum embaraço ou prejuízo à parte autora.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora